Tribunal: TJMT
Processo: 1033548-73.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033548-73.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGAS IZABEL DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 593.774.371-72 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e determinar sua limitação à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) ao enfrentamento de teses jurídicas e fundamentos suscitados pela parte; (ii) à análise de jurisprudência invocada no REsp 1.821.182/RS; e (iii) à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.378/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A pretensão da embargante restringe-se à rediscussão do mérito, o que extrapola os limites desse recurso.

O acórdão embargado analisou todos os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à abusividade da taxa de juros e à ausência de dano moral, com base no art. 93, IX, da CF/1988.

Foi observado o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 27 (REsp 1.061.530/RS) do STJ, não havendo omissão quanto ao julgamento do REsp 1.821.182/RS.

A afetação do REsp 2.227.287/MG ao Tema 1.378/STJ determina apenas a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite, não impedindo o julgamento de apelações nos Tribunais de Justiça (CPC, art. 1.037, II).

O pedido de prequestionamento não obriga manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão impugnado enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se compatibiliza com os limites do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito Financiamento, Financiamento e Investimentos contra acórdão proferido nos autos da apelação cível, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão incorreu omissões, afirmando que o v. acórdão teria deixado de se manifestar expressamente sobre os arts.
421 do CC; 355, I, 369, 370 e 927 do CPC e 42 do CDC
, bem como sobre o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.821.182/RS
, que, segundo a tese da embargante, exigiria a demonstração da abusividade dos juros à luz das peculiaridades de cada caso concreto (custo de captação, prazo, garantias, perfil de risco do tomador, forma de pagamento etc.), não bastando a mera comparação com a taxa média de mercado do BACEN.

Alega, ainda, que o colegiado teria deixado de observar a determinação de
sobrestamento
dos feitos que versam sobre idêntica questão jurídica, em razão da afetação do
REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ)
, no qual se discute a suficiência ou não da adoção da taxa média de mercado como fundamento exclusivo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, postulando, ao final, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos indicados, reconhecimento das omissões apontadas e suspensão do feito.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargados (id. 337190379).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Embora a embargante sustente a existência de omissão no v. acórdão, verifica-se que sua real pretensão é rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os estreitos limites de admissibilidade dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses de omissão previstas no artigo acima referido.

As matérias suscitadas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF. A mera discordância da parte com a conclusão adotada pela Turma Julgadora não configura, por si só, omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Com o intuito de afastar dúvidas, transcreve-se excerto do v. acórdão embargado, no qual se observa o enfrentamento da matéria controvertida:

“Pois bem. Nos termos do art. 6º, incisos III e V, e do art. 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o ordenamento jurídico brasileiro admite a modificação de cláusulas contratuais que imponham obrigações desproporcionais, configurando desvantagem exagerada ao consumidor. A vulnerabilidade técnica e econômica da apelante encontra-se plenamente demonstrada nos autos, notadamente diante de sua condição de aposentada, com renda de um salário-mínimo, e da ausência de acesso ao contrato no momento da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n.º 27 (REsp 1.061.530/RS), estabelece que é admissível a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade.

No presente caso, a taxa de juros contratada é quase quatro vezes superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Embora seja possível que instituições que operem com maior risco de crédito adotem taxas superiores, não se verificou nos autos justificativa técnico-econômica individualizada que sustente tal disparidade. A instituição financeira limitou-se a alegações genéricas de risco, sem demonstrar, de forma documental, as razões objetivas para a aplicação de taxa tão gravosa à consumidora.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(RAC n.º 1007769-96.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. em 10.07.2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

(RAC n.º 1019002-52.2020.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 26.04.2023).

Ademais, a ausência de entrega da via contratual à autora, devidamente demonstrada por meio de notificação extrajudicial não respondida, compromete o dever de informação e transparência, corolários da boa-fé contratual e do equilíbrio informacional nas relações consumeristas.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, com a consequente revisão do contrato, para que se aplique a taxa média de mercado fixada pelo BACEN na data da contratação. A diferença eventualmente apurada em favor da parte autora deverá ser restituída de forma simples, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para determinar a revisão da taxa de juros contratada, com base na média divulgada pelo BACEN à época da contratação, bem como a repetição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno, ainda, a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.”
(id. 335698865).

Além disso, quanto à alegada omissão quanto ao julgamento do
REsp 1.821.182/RS
, é importante registrar que o acórdão embargado observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o
Tema Repetitivo n.º 27 (REsp 1.061.530/RS)
, que define os critérios para a revisão das taxas de juros em contratos bancários com consumidores.

No tocante à alegação de necessidade de
sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ
, a afetação do
REsp 2.227.287/MG
, ocorrida em 09.09.2025, prevê a
suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial
em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Assim,
não há impedimento para o regular julgamento de apelações pelos Tribunais de Justiça
,
como no caso em exame.

Dessa forma, não se identifica vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026